Tribunal: TJDFT
Processo: 0744291-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744291-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALCIDES SHIZUO HIRATA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença em ação revisional de aposentadoria complementar, homologou os cálculos periciais. A entidade agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não considerou a necessidade de recomposição das reservas matemáticas; 2) a homologação dos cálculos periciais sem a devida recomposição das reservas matemáticas viola o REsp Repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955); 3) a decisão agravada favorece o enriquecimento ilícito da parte agravada; 4) a decisão agravada desconsidera a natureza de entidade fechada de previdência complementar da agravante; 5) a execução dos cálculos periciais homologados causará desequilíbrio atuarial e financeiro ao fundo de previdência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a liquidação de sentença, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à suspensão da homologação do laudo pericial. Constou da decisão agravada que: (...) Diante da ausência questionamentos, posto que as insurgências manifestadas em ID 247358057 externam unicamente as conclusões unilateralmente alcançadas pela parte demandada, a serem objeto de oportuna deliberação por ocasião do exame exauriente, homologo o laudo pericial de ID 243601712/ID 243601724, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. (...) Intimem-se partes, a fim de que se manifestem, caso queiram, em alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo facultada a ratificação dos argumentos já apresentados após a juntada do laudo pericial. (...) Ocorre que, embora tenha constado da decisão agravada que as questões trazidas pela agravante ainda serão apreciadas pelo Juízo de origem, não se justifica a homologação prévia do laudo pericial se as partes controvertem sobre a questão central nele abordada, a saber a recomposição da reserva matemática. E há risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de preclusão da decisão homologatória. Todavia, não se justifica a suspensão da liquidação de sentença, uma vez que as mesmas alegações trazidas neste agravo de instrumento já foram apresentadas ao Juízo de origem na petição de ID 252860677 do processo referência, ainda pendente de apreciação. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o efeito suspensivo apenas para sobrestar a homologação do laudo pericial até que sejam dirimidas as questões levantadas pela agravante em sua petição de ID 252860677 do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator